Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-54.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Cédula de Crédito Bancário é o título emitido no âmbito de uma operação de crédito realizada por uma instituição financeira, de acordo com a Lei 10.931/2004, arts. 26 e segs.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do autor em impulsionar o processo, no caso, pela adoção de providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
3. O art. 921 do CPC/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente (conforme dispõem os §§ 3o e 4o).
4. Recurso conhecido e não provido.